Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-11.2017.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000513-11.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADEMIR CABRAL DE ARAUJO - CPF: 616.921.741-34 (RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ - CNPJ: 09.194.715/0001-05 (RECORRIDO), MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 12.910.431/0001-74 (RECORRIDO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO - CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO AFASTADO - DÉBITO QUITADO JUNTO À CEDENTE DO CRÉDITO – CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ilegitimidade passiva do cedente para figurar no polo passivo da ação, posto que não mais se encontra em qualquer dos polos da relação obrigacional, a vista da transmissão do crédito operada, embora possa responder perante a cessionária pelos prejuízos daí decorrentes.

Ausência de notificação do reclamante quanto à cessão de crédito operada. Pagamento devidamente comprovado, conforme o comprovante acostado nos autos e carta de anuência.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a reclamada não comprovou que crédito que originou a inscrição foi objeto de contrato de cessão, por instrumento próprio.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a empresa SOLCROP IND. E COMER. AGRÍCOLA LTDA sob argumento que a empresa transacionou seus créditos com o reclamante. Sustenta que o recorrido não realizou o pagamento adequado, em razão da disponibilização das duplicadas emitidas pela empresa SOLCROP IND. E COMER. AGRÍCOLA LTDA para o recorrente. Ao final, requer seja reconhecida a “
nulidade da r. sentença, ante s ausência de reconhecimento de litisconsórcio necessário, ou então, caso não entendam, seja reconhecido mau pagamento do Recorrido, com a consequente IMPROCEDÊNCIA da ação”
( sic – id. 71330024)
.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a impossibilidade de litisconsórcio passivo, sob argumento que a anotação foi realizada pelo recorrente. Afirma que os débitos foram quitados em 10/04/2017, através da cártula de crédito nº 000274 no valor de R$ 12.800,00, entregue ao representante da Solcrop Ind. e Comer. Agrícola LTDA (emitida juntamente com a NF de devolução que será discorrida a seguir), sendo posteriormente tal valor transferido (Banco Bradesco – Ag: 0534-7, Conta: 0018454-3, Titular: Marcos Aurelio da Silva, proprietário da Requerida). Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Litisconsórcio passivo

A recorrente sustenta a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Solcrop Ind. e Comer. Agrícola LTDA, razão pela qual a sentença deve ser anulada. Sem razão a recorrente.

Pois bem. A esse respeito, faz-se necessário consignar que a recorrente é cessionária do valor discutido nos autos e a responsável pelo protesto realizado em nome do reclamante, enquanto que a empresa Solcrop Ind. e Comer. Agrícola LTDA, ora cedente, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, posto que não possui mais os direitos creditícios, embora possa responder perante a cessionária pelos prejuízos daí decorrentes.

A esse respeito, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, nos casos de cessão de direitos, não há como se “
concluir pela necessidade de se formar litisconsórcio [entre cedente e cessionário] na forma prevista pelo art. 47 do CPC/1973”, porquanto “a empresa cedente não mais se encontra em qualquer dos polos da relação obrigacional, a vista da transmissão operada”
(REsp 1.343.313/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 01/06/2017, DJe 01/08/2017).

Desse modo, não procede à arguição de litisconsórcio necessário.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega na inicial que, ao solicitar empréstimo junto a uma instituição financeira, teve o crédito negado, devido à existência de dois protestos junto ao Cartório de 2º Ofício de Nova Mutum, sendo um no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), referentes à duplicata nº 2277/1-1, com vencimento em 30.03.2017 e inclusão em 10.04.2017 realizado por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III e, o outro no valor de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais), referente à duplicata nº 002397/1-1, vencida em 30.03.2017, com inclusão em 17.04.2017 realizado pela Recorrente.

Relata que os débitos já tinham sido pagos na data de 10.04.2017, através do cheque nº 274, entregue ao representante da empresa Solcrop Indústria e Comércio Agricola Ltda, no valor de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), juntamente com a nota de devolução dos fertilizantes Cropsuper S800 no valor de R$4.560,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta reais).

Aduz que tomou conhecimento da negativação na data de 22.05.2017 e entrou em contato com a empresa Solcrop Ind. e Comer. Agrícola LTDA, requerendo a baixa do protesto indevido, sendo emitida em 26.05.2017 a carta de anuência e, em 29.05.2017 foi realizado o cancelamento do protesto. Afirma que, o Requerente suportou por 19 (dezenove) dias o seu nome protestado indevidamente.

Em sede de contestação, a Reclamada aduz que o título objeto da ação (Duplicata n.º002397, no valor de R$ 6.960,00) foi adquirido por meio de Termo de Cessão celebrado com a empresa Solcrop Indústria e Comércio Agrícola Ltda., em 07/12/2016. Aduz que não participou da transação comercial havida entre as partes, sendo a empresa emitente do título a única responsável por eventuais danos causados.

Afirma, ainda, que não há comprovação de devolução de mercadorias, tendo o reclamante cometido um erro grosseiro ao ter supostamente “adimplido” sua obrigação perante a emitente, SOLCROP, uma vez que esta não mais detinha a titularidade do crédito e sequer poderia receber tal pagamento. Ao final, afirma ser legitima a negativação e pugna pela improcedência do feito. Acosta aos autos o Termo de cessão específico, a duplicata emitida e a nota fiscal n. 2397.

Pois bem, no caso, restou comprovada a cessão de crédito realizada para a empresa recorrente, contudo, esta não logrou êxito em comprovar que notificou devidamente o reclamante da referida cessão, posto que, conhecedor dos seus deveres, o reclamante realizou de boa-fé o pagamento do valor devido a empresa cedente do crédito. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do pagamento realizado pelo reclamante, posto que houve o adimplemento da obrigação, conforme consta do comprovante de pagamento e da carta de anuência aportada aos autos.

Logo, escorreita a sentença do juízo de primeiro grau que fundamentou seu entendimento no disposto no
art. 290 do CC
no sentido de que
“a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. A regra em questão destina-se a garantir a eficácia do negócio jurídico em relação ao devedor, de forma que, caso não ocorra a notificação,
válido será o pagamento efetuado ao cedente
”
(sic – id. 71330021).

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que o débito já havia sido pago pelo reclamante e a empresa a reclamada não comprovou a notificação prévia do autor quanto a cessão de crédito realizada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022